Tribunal: TJES
Processo: 5001441-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO
RECORRIDO: LETICIA GONCALVES VALFRE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001441-54.2023.8.08.0024

RECTE.: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

RECDA.: LETICIA GONCALVES VALFRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO
DA PROVA E REMARCAÇÃO
. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANCA
. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5926763. Contrarrazões Id. 5926775, estando a Recorrida assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5926763), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5926761), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$2.603,10 (dois mil, seiscentos e três reais e dez centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Trata-se de ação indenizatória com pedido de danos materiais e morais, sob argumento de que a Recorrida se inscreveu para participar do concurso de Delegado de Polícia da Bahia, sendo que a prova seria aplicada em 24/07/2022. A recorrida comprou passagens aéreas e hospedagem. Ocorre que, no dia da aplicação das provas, a Secretaria de Administração Pública com a Polícia Civil do Estado da Bahia publicou um comunicado de anulação da prova objetiva aplicada e a suspensão da aplicação da prova discursiva. Justificou no sentido de necessidade de alteração dos locais de prova de alguns candidatos em 20/07/2022, em razão de Meia Maratona de Salvador, sendo que esse evento já estava marcado desde 2021, bem como sobre a logística de distribuição de materiais entre salas no novo local e atraso para o início de realização das provas. Além disso, a Recorrida tinha prova TAF – Teste de Aptidão Física no dia seguinte bem como as provas da PC/BA foram remarcadas no mesmo dia das provas da Polícia Civil deste estado.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que é apenas mera executora do certame, sendo de responsabilidade do Estado eventuais prejuízos, razão pela qual o feito deve ser extinto. Afirma que alterou o local das provas 04 dias antes do certame, tendo avisado por Whatsapp e ainda providenciou vans para os locais alterados. Ocorre que a equipe de distribuição distribuiu as provas de maneira errada, sendo que as folhas não pertenciam aos candidatos que estavam ali. Houve tumulto e a Recorrente resolveu anular o certame e marcar nova data. Diz que não restou caracterizado o abalo moral sofrido pela Recorrida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, entendo que deve ser rejeitada, pois a banca examinadora responsável pela execução de concurso público possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende discutir responsabilidade civil em razão de sua falha na prestação de serviços.

Assim, rejeito a preliminar.
Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DA PROVA. PREVISÃO DE DATA PROVÁVEL NO EDITAL. FALHA NA APLICAÇÃO DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. TUMULTO DE CANDIDATOS. CAUSA DETERMINANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. A banca examinadora responsável pela execução de concurso público possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende indenização por danos materiais e morais sob a alegação de que a anulação da prova decorreu de sua falha na prestação de serviços. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a pessoa jurídica de direito privado, banca organizadora do concurso, se a autora insurge-se apenas contra atos praticados pela referida banca. Assim, se apenas a referida banca ocupa o polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência do Juízo cível. Preliminares de ilegitimidade e de incompetência passiva rejeitadas. 2. Após a inscrição para participação em certame público, o candidato passa a ter mera expectativa de direito quanto à concretização da realização das provas na data inicialmente designada, havendo certa margem de discricionariedade da banca organizadora na fixação da referida data, inicialmente prevista como ?data provável? no edital. 3. Na hipótese vertente, houve atraso na entrega dos malotes com as provas em um dos locais de prova. Impacientes, alguns candidatos promoveram tumulto e violaram o sigilo das provas, inviabilizando a continuidade da realização da prova do concurso público para provimento dos cargos da carreira de assistência social do Distrito Federal. A par de tal quadro, não foi constatado o ato ilícito da banca organizadora do certame, tampouco o nexo de causalidade, capaz de gerar danos indenizáveis. 4. Não é possível a indenização por danos materiais se foi escolha do candidato participar do certame no Distrito Federal, embora resida em outro estado da federação, ciente da possibilidade de alteração da data da prova prevista em edital. 5. De igual modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois além da inexistência de ato ilícito praticado pela demandada, a anulação da prova não caracterizou fato excepcional a ensejar violação aos direitos da personalidade da demandante. 6. Recurso interposto pela parte autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. (TJ-DF 07163525620198070001 DF 0716352-56.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

MÉRITO

No caso dos autos, restou comprovado que houve alteração dos locais de prova às vésperas do certame bem como ocorrência de falha na prestação do serviço, pois houve inversão de distribuição de materiais entre as salas e foram distribuídos cadernos que não pertenciam aos candidatos da sala, sendo que a recorrente somente identificou o problema no dia do certame e com a prova já em andamento, conforme se verifica nota explicativa emitida pela Polícia Civil da Bahia (Id. 5926482) e pela própria banca recorrente (Id. 5926740).

É evidente que erros podem ocorrer durante a realização do concurso, porém denotam mais desorganização e imprudência do que entraves imprevisíveis, além disso, a identificação da falha somente na hora da prova acabou lesando o candidato que teve despesas materiais com o deslocamento e hospedagem devidamente comprovadas. No mais, a tal maratona que ensejou a mudança dos locais de prova era de 2021 (Id. 5926741).

Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da apelante principal pela falha na prestação dos serviços e reparação pelos danos materiais causados à recorrida.

Quanto ao dano moral, entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o cancelamento repentino no momento da realização da prova gera extrema frustração nos candidatos atrapalhando todo planejamento e rotina de estudos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
c
inco

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)